Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000938-94.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: UNILEVER BRASIL LTDA.
Recorrida: GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SORVETE - ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE BARATA - ALIMENTO IMPRÓPRIO - CONSUMO NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a requerente somente alegou que sofreu danos morais em razão da aquisição e ingestão de alimento impróprio para o consumo.
2. No caso, a alegação de que o produto foi ingerido e que sofreu infecção intestinal, carece de verossimilhança.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000938-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES - CPF: 026.337.801-21 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), UNILEVER BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.068.276/0001-04 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SORVETE - ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE BARATA - ALIMENTO IMPRÓPRIO - CONSUMO NÃO COMPROVADO -
DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO
- AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, a requerente somente alegou que sofreu danos morais em razão da aquisição e ingestão de alimento impróprio para o consumo.

2.

No caso, a alegação de que o produto foi ingerido e que sofreu infecção intestinal, carece de verossimilhança.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021